Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709637-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, diante da ausência de comprovação de gastos extraordinários que justifiquem a concessão do benefício da justiça gratuita no caso. Brasília/DF, 26 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora